Tribunal: TJMT
Processo: 1016234-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1016234-62.2020
Vistos etc.
Diante do contido na certidão do DEJAUX (ID no 68810036), intime-se a parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora